Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA COIMBRA - CPF: 630.964.121-20 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas, determinando que o requerido apresentasse o contrato de Cartão de Crédito Consignado sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que os documentos poderiam comprovar. O apelante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela e impossibilidade de aplicação de multa diária. Aduz, ainda, falta de interesse de agir da parte autora, pois não teria comprovado a formulação de pedido administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora demonstrou interesse de agir para pleitear a exibição do contrato bancário na via judicial; e (ii) analisar a legalidade da determinação de apresentação do contrato sob pena de reputação dos fatos como verdadeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir na ação de exibição de documentos decorre da comprovação da relação jurídica entre as partes, da realização de pedido administrativo prévio e da ausência de resposta satisfatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648.

4.

No caso concreto, o autor demonstrou haver solicitado a exibição do contrato extrajudicialmente, sem sucesso, o que caracteriza a resistência da instituição financeira e justifica a intervenção judicial.

5.

A determinação de exibição do contrato está amparada no art. 396 do CPC, que impõe o dever de apresentação de documentos pela parte que os detém, especialmente quando essenciais à verificação da regularidade de relações contratuais.

6.

Não houve imposição de multa diária (astreintes), mas apenas a previsão de que, em caso de descumprimento, os fatos que poderiam ser provados pelos documentos seriam reputados verdadeiros, nos termos do art. 400, I, do CPC.

7.

A insurgência do apelante quanto a suposta condenação por danos morais é descabida, pois a sentença recorrida não fixou qualquer indenização a esse título.

8.

Diante da rejeição do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos se configura quando há relação jurídica entre as partes, pedido administrativo prévio não atendido e necessidade do documento para instrução de demanda futura.

2.

A negativa de exibição de documentos essenciais à verificação de relação contratual viola o dever de boa-fé objetiva e o direito à informação do consumidor.

3.

A imposição de reputação dos fatos como verdadeiros em caso de não exibição do documento encontra amparo no art. 400, I, do CPC, e não equivale à aplicação de multa coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 396 e 400, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Tema 648.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, julgou procedente o pedido, para determinar que o requerido apresente o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 2017031461309072-9000, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

O apelante sustenta, em síntese, que a antecipação de tutela não poderia ter sido concedida, por ausência dos requisitos legais, e que a multa diária é incabível, pois se destina exclusivamente a obrigações de fazer ou não fazer, não sendo aplicável à exibição de documentos.

Argumenta, ainda, que a parte autora não demonstrou o interesse de agir, pois não comprovou a formulação de pedido prévio de acesso aos documentos, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1349453/MS e, por isso, o pedido deve ser julgado improcedente.

Requer, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, id. 270596360.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente a ação, para determinara apresentação do contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 2017031461309072-9000, conforme postulado na inicial.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a demanda ao verificar a existência de descontos em sua conta bancária, de origem desconhecida, desde o ano de 2017.

Diante da ausência de informações claras sobre a origem desses débitos, solicitou administrativamente ao banco a exibição dos contratos supostamente firmados em seu nome, sem sucesso, porém.

Com isso, ingressou com a presente ação, visando à produção antecipada de provas para obtenção dos documentos necessários à verificação da regularidade das contratações.

Formulou reclamação junto ao Procon, id. 270594412, sem obter resposta satisfatória. (id. 265126376 e 265126377)

O juízo de origem inicialmente concedeu a antecipação de tutela, id. 270594422, e determinou ao requerido a apresentação dos documentos solicitados, fixando prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sem fixação de multa.

Em seguida, prolatou a sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Conforme já mencionado, observa-se que a propositura da ação foi resultado da inércia do requerido, razão pela qual este deve arcar com os ônus da sucumbência. Além disso, considerando o não cumprimento integral da decisão e a omissão da parte autora em apresentar nos autos o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 2017031461309072-9000, impõe-se a exibição definitiva do referido contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no que dispõe os artigos 487-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para determinar que o requerido apresente o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 2017031461309072-9000, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a pagar a condenação quinze dias do trânsito em julgado, sob pena e multa de dez por cento e penhora.” Id. 270596350.

Como se sabe, o pedido de exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, pode ser realizado segundo o rito da produção antecipada de provas.

Veja-se que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS
[1]
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação exibitória deve demonstrar três requisitos para sua admissibilidade: (a) a existência de relação jurídica entre as partes; (b) a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (c) o pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente. Aplicando-se tal entendimento, por analogia, às ações de produção antecipada de provas que objetivam a exibição de documentos, conclui-se que a mera ausência de previsão expressa no art. 381 do CPC não impede a tramitação do feito quando presentes os requisitos que justificam a pretensão probatória.

No caso dos autos, a existência da relação jurídica entre as partes decorre dos próprios descontos mensais realizados na conta corrente do apelante, que indicam vínculo contratual, ainda que contestado.

Além disso, o apelado demonstrou haver solicitado extrajudicialmente a apresentação do contrato e do extrato de pagamentos, conforme comprovam os documentos identificados sob o id. 270594412.

O requerimento administrativo restou infrutífero, caracterizando o interesse de agir, uma vez que a negativa da instituição demandada inviabiliza o acesso aos documentos indispensáveis para a futura propositura de demanda principal.

Ora, como se sabe, o dever da instituição financeira de fornecer documentos pertinentes à relação contratual mantida com seus clientes decorre do princípio da boa-fé objetiva e do direito fundamental à informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o art. 396 do CPC autoriza o juiz a determinar a exibição de documentos sob a guarda da parte adversa, especialmente quando esta se recusa a apresentá-los voluntariamente.

Assim, restam preenchidos os requisitos exigidos para o processamento da produção antecipada de provas.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AÇÃO – DIANTE DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAMENTE – DESCABIDA – COMPROVADA A TENTATIVA FRUSTRADA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS – AFASTADO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise resta configurada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que reconhecido o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos bancários ao titular da conta, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.

2 . O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo nº 648) .

3. A apreciação equitativa somente se faz cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ( CPC, art. 85, § 8º). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031594-06 .2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - ADEQUADA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” ( AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS) . 2. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda 3. Nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10419128220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

Outrossim, no que tange à alegação de incorreta imposição de multa diária, observa-se que o argumento do apelante carece de fundamento.

Nada obstante tenha sido concedida a tutela antecipada para determinar a exibição do contrato, não houve a fixação de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento da ordem judicial.

A determinação da sentença limitou-se a estabelecer que, na hipótese de descumprimento, os fatos que poderiam ser provados pelos documentos seriam reputados como verdadeiros, nos termos do art. 400, I, do CPC.

Com efeito, as astreintes, quando fixadas, não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

No caso em exame, não houve qualquer imposição de multa ao réu, de modo que a alegação de que as astreintes seriam indevidas revela-se despropositada.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao pedido recursal de minoração da indenização por danos morais.

O apelante argumenta que a condenação por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento sem causa e requer sua redução.

Ocorre, porém, que não houve qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos morais na sentença, tampouco houve pedido formulado pelo autor nesse sentido.

Dessa forma, trata-se de insurgência recursal sem qualquer amparo fático ou jurídico, revelando-se absolutamente descabida.

Se inexistiu condenação em danos morais, não há que se falar em redução de valor, tampouco em enriquecimento sem causa, o que evidencia a total improcedência desse argumento.

Por fim, a sentença proferida em primeiro grau confirmou a liminar e deferiu os pedidos do autor, razão pela qual a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios se impõe.

Considerando a rejeição do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, para manter integralmente a sentença recorrida e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

[1]

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR . PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art . 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025